Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir ao autor a quantia de R$14,90 (quatorze reais e noventa centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) direito do autor à reparação por danos morais; e (iii) aplicação da teoria do desvio produtivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Cerceamento de defesa. Inexistindo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa, importando destacar que eventual proposta de acordo formulada pela ré não implica no reconhecimento do pedido do autor. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em novembro de 2022 o autor contratou os serviços de internet banda larga da ré, pagando a taxa de instalação de R$14,90 (ID 76841608). A ré, no entanto, não instalou o equipamento necessário para a prestação do serviço contratado e, formulado o pedido de cancelamento do contrato, não restituiu o valor pago pela taxa de instalação. Assegurado o direito ao reembolso do valor pago, a insurgência recursal do autor consiste na improcedência do pedido de indenização por danos morais.
7. Não se tratando de dano moral in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos atributos da personalidade e, no caso, o autor não comprovou que o inadimplemento contratual da ré extrapolou o âmbito obrigacional, a justificar a reparação pleiteada. Com efeito, o inadimplemento contratual, sem desdobramentos negativos significativos, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais. Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024.
8. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor para a solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese.
9. A restituição do valor pago revela-se como solução adequada à demanda. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 979098, 0702176-71.2016.8.07.0003, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 9.11.2016.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
12. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogada dativa ao autor para fins de interposição do recurso inominado. Assim, em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários da advogada dativa do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V, X e LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o e 85, § 8o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI e 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024; Acórdão 979098, 0702176-71.2016.8.07.0003, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 9.11.2016.